Tribunal: STJ
Processo: 5410180-71.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859257 - GO (2025
/0052621-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CNG T36 CONSTRUCOES-SPE LTDA
EMBARGANTE
: CONENGE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
GUSTAVO DA COSTA BATISTA - GO072988
EMBARGADO
: D'MELO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
ROSANE RODRIGUES - GO034898
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do
os embargos de
1.
CPC/2015,
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51604242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a1dde7ae-e5a1-4668-8ca2-75d5ca6081bb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a1dde7ae-e5a1-4668-8ca2-75d5ca6081bb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859257 - GO (2025
/0052621-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CNG T36 CONSTRUCOES-SPE LTDA
EMBARGANTE
: CONENGE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
GUSTAVO DA COSTA BATISTA - GO072988
EMBARGADO
: D'MELO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
ROSANE RODRIGUES - GO034898
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (fls. 653-658, e-STJ) opostos por CNG
T36 CONSTRUÇÕES-SPE LTDA E OUTRA, com fulcro no artigo 1.022, I e II, do
Documento eletrônico VDA51269065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: e30e358c-f63f-4df7-916d-891b1e033119

Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por este órgão fracionário que
negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fls. 638-639, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que entender
1.
impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Rever as
conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas
demanda o reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ.
A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas
2.
instâncias ordinárias acerca da legitimidade das partes, bem como da ocorrência
de culpa concorrente das partes pelo descumprimento contratual, objeto da ação
de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos. Incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 653-659, e-STJ), a parte embargante aduz
a existência no
embargado do vício de omissão “
decisum
em relação ao cerne da
controvérsia de todo o processo, deixando de analisar a qualificação jurídica dos fatos
e o seu enquadramento ao sistema normativo para se extrair uma consequência
puramente jurídica”. Aduz, nesse contexto, que “o ponto central da lide reside na
equivocada subsunção do direito expresso no artigo 474 do Código Civil aos fatos
narrados nos autos, cujas premissas foram devidamente delimitadas no Acórdão
proferido pelo Tribunal a quo. Não há que se falar em reexame das provas dos autos,
sobretudo na parte relativa ao exame da ocorrência de culpa concorrente das partes
pelo descumprimento contratual, uma vez que essa conclusão alcançada se deu
justamente em virtude da incorreta subsunção da norma ao fato, ou melhor, na
”. Reafirma que “
completa ignorância ao disposto no art. 474, do CC
o objetivo do
Recurso Especial no caso, é dar a correta valoração jurídica ao artigo 474 do Código
Civil, para que seja aplicada a correta subsunção da norma aos fatos delimitados no
”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração.
Acórdão recorrido
Impugnação às fls. 663-666, e-STJ.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA51269065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: e30e358c-f63f-4df7-916d-891b1e033119

Os presentes aclaratórios não merecem acolhimento, pois as razões nele
veiculadas consubstanciam pretensão meramente infringente.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os
1.
embargos de declaração, por constituírem modo de impugnação às decisões judiciais
de fundamentação vinculada, apenas são cabíveis para correção de erro material,
supressão de omissão, dissipação de obscuridade e contradição.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante aduz a existência no
embargado do vício de omissão “
decisum
em relação ao cerne da controvérsia de todo
o processo, deixando de analisar a qualificação jurídica dos fatos e o seu
enquadramento ao sistema normativo para se extrair uma consequência puramente
Aduz, nesse contexto, que
jurídica”.
“o ponto central da lide reside na equivocada
subsunção do direito expresso no artigo 474 do Código Civil aos fatos narrados nos
autos, cujas premissas foram devidamente delimitadas no Acórdão proferido pelo
Tribunal a quo. Não há que se falar em reexame das provas dos autos, sobretudo na
parte relativa ao exame da ocorrência de culpa concorrente das partes pelo
descumprimento contratual, uma vez que essa conclusão alcançada se deu justamente
em virtude da incorreta subsunção da norma ao fato, ou melhor, na completa
”. Reafirma que “
ignorância ao disposto no art. 474, do CC
o objetivo do Recurso
Especial no caso, é dar a correta valoração jurídica ao artigo 474 do Código Civil, para
que seja aplicada a correta subsunção da norma aos fatos delimitados no Acórdão
”.
recorrido
, observa-se que a parte ora embargante pretende apenas a
No entanto
revisão do acórdão recorrido, que negou provimento ao agravo interno, para manter a
decisão que negou provimento ao recurso especial manejado pela parte ora recorrente.
, consignou-se que a controvérsia foi decidida à luz das
No caso dos autos
peculiaridades da demanda e que eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na
parte relativa ao exame da ocorrência de culpa concorrente das partes pelo
, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo
descumprimento contratual
obstado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, é
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Documento eletrônico VDA51269065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: e30e358c-f63f-4df7-916d-891b1e033119

Do exposto,
os embargos de declaração.
3.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA51269065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/10/2025 18:08:27
Código de Controle do Documento: e30e358c-f63f-4df7-916d-891b1e033119

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.859.257 / GO
Número Registro: 2025/0052621-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
541018071 54101807120228090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CNG T36 CONSTRUCOES-SPE LTDA
AGRAVANTE : CONENGE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
GUSTAVO DA COSTA BATISTA - GO072988
AGRAVANTE : D'MELO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
ROSANE RODRIGUES - GO034898
AGRAVADO
: D'MELO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
ROSANE RODRIGUES - GO034898
AGRAVADO
: CNG T36 CONSTRUCOES-SPE LTDA
AGRAVADO
: CONENGE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
GUSTAVO DA COSTA BATISTA - GO072988
Documento eletrônico VDA51586444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:46
Código de Controle do Documento: e864e714-e767-4249-989c-81aac3a97f3e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CNG T36 CONSTRUCOES-SPE LTDA
EMBARGANTE : CONENGE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
GUSTAVO DA COSTA BATISTA - GO072988
EMBARGADO : D'MELO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
ROSANE RODRIGUES - GO034898
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:46
Código de Controle do Documento: e864e714-e767-4249-989c-81aac3a97f3e